Tribunal: STF
Processo: ARE 1467269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AFRMM. BASE DE CÁLCULO. FRETE. REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA CARGA DE QUALQUER NATUREZA DESCARREGADA EM PORTO BRASILEIRO. INCLUSÃO MESMO QUE NÃO SE ENCONTREM, DIRETAMENTE, INSCRITAS NO “CONHECIMENTO DE EMBARQUE”, DAS DESPESAS COM MANIPULAÇÃO DE CARGA, ANTERIORES OU POSTERIORES AO TRANSPORTE, TAIS COMO OS VALORES SUPORTADOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA E PAGOS PELA MOVIMENTAÇÃO, ESTOCAGEM E EMBARQUE DA MERCADORIA, POR SE TRATAREM DE DESPESAS CONEXAS COM O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. 1. A base de cálculo do AFRMM, vale dizer “frete”, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, previsto no art. 5º da Lei nº 10.893/2004, encontra-se em consonância com o conceito de “valor da operação”, previsto no art. 149, §2º, inciso III, alínea “a” da CRFB/88, abarcando indubitavelmente, a definição de frete e remuneração do transporte aquaviário prevista na lei que disciplina a CIDE em questão. 2. Conforme a norma de regência, a base de cálculo do AFRMM é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário, incluídas todas as despesas. A lei, expressamente, diz que o valor do frete abrange todas as despesas e não somente o valor líquido que o transportador ficará para si. 3. A lei também diz, sem margem de discussão, que tais despesas podem ou não estar declaradas no conhecimento de embarque, dizendo “constantes do conhecimento de embarque..., e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes”. 4. Resta evidente que o legislador não deixou margem para quaisquer dúvidas sobre o alcance da base de cálculo do tributo. Consoante foi expressamente consignado pela norma, além das despesas constantes no “conhecimento do embarque” ou, quando pertinente, de declaração do contribuinte (§2º, art. 6º, da Lei n. 10.893/2004), todas as despesas, de qualquer natureza, anteriores ou posteriores ao transporte, mas que guardem relação de pertinência com o transporte, devem ser incluídas na base de cálculo do referido tributo, nelas incluídas as despesas com capatazia. É o que se extrai da interpretação do art. 5º, §1º, da Lei 10.893/2004. 5. Portanto, consoante a lei federal, estão incluídos na base de cálculo do tributo, mesmo que não se encontrem, diretamente, inscritas no “conhecimento de embarque”, as despesas com manipulação de carga, tais como os valores suportados em razão da utilização da infraestrutura portuária e pagos pela movimentação, estocagem e embarque da mercadoria, por se tratarem de despesas conexas com o transporte aquaviário (despesas dependentes e resultantes deste). 6. Para a lei, a expressão “valor da operação”, consagrada pelo constituinte derivado, não se limita apenas ao transporte de um lugar ao outro, em sentido estrito, ou ao título representativo de propriedade da mercadoria denominado “conhecimento de embarque”, mas inclui todo o montante a ser pago pelo complexo de serviços contratados que guardem relação de pertinência com o deslocamento (e-STJ Fl.330) Documento recebido eletronicamente da origem 5011760-94.2020.4.02.5001 20000354439 .V4 das mercadorias em questão, tais como custos de manipulação de carga, valores suportados em razão da utilização da infraestrutura portuária e quantias pagas pela movimentação, estocagem e embarque da carga, o que inclui as despesas com capatazia. 7. A Lei nº 10.893/2004 não altera o conceito de frete (operação tributada pelo AFRMM), violando o art. 110 do CTN. Na verdade, a Lei apenas explicita, especificamente no que se refere ao transporte aquaviário, quais atividades estão compreendidas nessa modalidade de frete. 8. Apelo interposto por INTERCEMENT BRASIL S.A. (“ICB”) e FILIAIS a que se dá parcial provimento, de modo a reformar a sentença terminativa que extinguiu o processo por inadequação da via eleita e, prosseguindo no julgamento do mérito, denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente